Tribunal: STF
Processo: ARE 1485141
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. FALHAS GRAVES DETECTADAS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL APONTANDO IRREGULARIDADES DE EXPRESSIVO VALOR (R$ 13.609.200,00) NA ELEIÇÃO DE 2018. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ALEGADA MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS DIVERSA DOS PRECEDENTES APONTADOS. INAPLICABILIDADE DA TESE 564 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há que falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. O TSE concluiu: “Contas desaprovadas com as seguintes determinações: a) ressarcimento do valor de R$ 13.609.200,00 ao erário, atualizado e com recursos próprios (art. 82, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 23.553/2017); b) suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário pelo período de 2 meses, a ser cumprida, de forma parcelada, pelo período de 4 meses (art. 77, §§ 4º e 6º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, c/c o art. 25, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997); c) transferência do valor de R$ 4.908.397,12, devidamente atualizado, para a conta específica da ação afirmativa, a fim de que seja utilizado em candidaturas femininas nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão (EC nº 117/2022).”



    3. Não se verifica a alegada violação da tese 564 da repercussão geral. Com efeito, a situação fática dos autos é diversa daquela constante nos precedentes indicados pelo agravante para justificar a alegada mudança jurisprudencial. A leitura do acórdão recorrido em confronto com os precedentes apontados pelo agravante indica que não houve mudança jurisprudencial do TSE para as eleições de 2018, mas decisões distintas para situações diversas, razão pela qual não se vislumbra a alegada violação dos arts. 16 e 17 da Constituição da República. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.